Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001994-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), DELCARO HOTEIS LTDA - CNPJ: 05.982.547/0001-53 (REPRESENTANTE), JORGE ANTONIO CHAGAS GUIMARAES - CPF: 898.290.771-87 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001994-25.2021.8.11.0003

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

DELCARO HOTEIS LTDA

Recorrido(s):

JORGE ANTONIO CHAGAS GUIMARAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO DE OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL EXCLUSIVO A CLIENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrida comprovou na inicial que esteve no estabelecimento da Ré, utilizando do estacionamento fornecido para seus clientes, e que ao retornar notou que seu veículo havia sido arrombado, sendo subtraídos produtos que se localizavam no seu interior
.
Apresentou boletim de ocorrência a comprovar os fatos ocorridos.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial goza de presunção relativa do direito alegado, o qual soma-se as fotos registradas pelo autor.

Saliento, o dano no vidro traseiro do veículo restou incontroverso nos autos, o que também corrobora com a existência do furto, já que usualmente praticado para este fim.

Quanto a alegação de não ter a parte autora seguido as orientações da Recorrente, observo que, muito embora exista estacionamento com maior segurança, aquele utilizado pelo consumidor também é igualmente fornecido pela Recorrente aos seus clientes, não se tratando de vaga em via pública, possuindo, o que implica no dever de guarda sob o mesmo.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta. Nos moldes da Súmula 130, do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Saliento que, em decorrência do fatídico, o Recorrido respondeu administrativamente perante o Exército Brasileiro, o que corrobora com a presença de dano a ser indenizado.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021